Tribunal: TJSP
Processo: 2368568-24.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DE 1/8 PARA FINS DE PROGRESSÃO. CRIMES COMETIDOS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA. FORAGIDA POR QUASE QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Mariane Santos Ferreira, alegando constrangimento ilegal porque

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DE 1/8 PARA FINS DE PROGRESSÃO. CRIMES COMETIDOS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA. FORAGIDA POR QUASE QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Mariane Santos Ferreira, alegando constrangimento ilegal porque é mãe de criança menor de 12 anos e faz jus à p.a.d. antecipada e/ou à fração de 1/8 da pena para fins de progressão.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Paciente faz jus à prisão albergue domiciliar antecipada e à progressão de regime com fração reduzida, considerando a presença de filho menor de 12 anos e a prática de crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça.

III. Razões de Decidir
3. A Paciente cumpre pena por crime cometido com violência/grave ameaça, o que impede a concessão de prisão albergue domiciliar, conforme interpretação dos artigos 117, inciso III, da LEP, e 318-A, inciso I, do CPP.
4. O fato de permanecer foragida por quase quatro anos aliado à prática de crime cometido com violência/grave ameaça impedem a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime, conforme vedação constante no artigo 112, § 3o, inciso I, da LEP.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão albergue domiciliar é vedada a condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça. 2. A fração de 1/8 para fins progressão de regime não se aplica a crimes com violência ou grave ameaça.

Legislação Citada:
LEP, art. 112, § 3o, inciso I; art. 117, inciso III.
CPP, art. 318, art. 318-A, inciso I.

Jurisprudência Citada:
STF, HC 143.641/SP, Segunda Turma, Min, Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018;
STJ, HC 886.695/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 05/2/2024.